Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DE PONTUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em determinar ao DETRAN/DF a transferência do auto de infração SA03589300, bem como os respectivos pontos negativos, para o prontuário da segunda demandada. O pleito de indenização de ordem imaterial restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através do documento de ID 70769755. Contrarrazões apresentadas no ID 70769758.
3. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais.
4. Com relação ao pleito de indenização de ordem imaterial, o juízo de origem assim pontuou: (...) “Por mais que se compreenda a indignação da parte autora, que, antes mesmo da lavratura do auto de infração, já havia indicado ao DETRAN/DF quem seria a principal condutora do veículo, a situação narrada, embora desagradável, insere-se no contexto das complexas relações hodiernas. O dano moral deve ser resguardado para situações graves, sendo indevida a sua trivialização, sob pena de esvaziamento do instituto.”
5. A situação tratada nos autos não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade. Na hipótese dos autos, não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da sua personalidade.
6. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da autora, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
7. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
8. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.